Tribunal: TJDFT
Processo: 0765219-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0765219-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL DE BERREDO GUIMARAES FERNANDES SOARES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pelo recorrente, ID 36011181, com anuência do recorrido, ID 36452466, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito